Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707142-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTORAUTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADA - ME AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS MARTINS DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 57740083) que indeferiu tutela de urgência para que o réu providencie a transferência da propriedade do imóvel (Lote 12, Quadra 05, matrícula 11.109, Setor Oeste Comercial – Gama/DF,) para o seu nome, perante o 5o RI. Alega, em resumo, que alienou o imóvel há, aproximadamente 25 anos, mas o agravado não providenciou a transferência nem pagou o IPTU referente ao período de 2000 a 2017, causando-lhe sérios prejuízos. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para que o réu providencie a transferência do imóvel. 2. Considerando o tempo aguardado pela agravante, não há risco que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado (caso já tenha sido citado ou comparecido espontaneamente) para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 31/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR